Tribunal: TJES
Processo: 5013388-80.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013388-80.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRENO SOUZA BATISTA

REQUERIDO: JUIZ(A) DE DIREITO GISELE SOUZA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013388-80.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRENO SOUZA BATISTA

REQUERIDO: JUIZ(A) DE DIREITO GISELE SOUZA DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO PENA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
Verificada a
.impossibilidade de retificação da pena-base para o mínimo legal , bem como
as majorantes foram aplicadas corretamente dentro do caso em concreto,
Acerca do afastamento da reincidência aplicada ao revisionante na sentença vergastada, vale ressaltar que
uma condenação por um fato posterior ao crime em julgamento não gera reincidência.
Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013388-80.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRENO SOUZA BATISTA

REQUERIDO: JUIZ(A) DE DIREITO GISELE SOUZA DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Trata
-se de revisão criminal manejada por Breno Souza Batista, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Criminal de Vitória, na qual foi condenado pelas condutas tipificadas no artigo
157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal
, à pena de
9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, com cumprimento inicial no regime fechado.

Em sua petição inicial, o autor requer a revisão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e a redução da pena base ao mínimo legal, pleiteia, ainda, o afastamento da reincidência.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Primeiramente, vejamos os fatos que levou a condenação do revisionante e seus corréus:

[...] no dia 13 de outubro de 2014, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Rua Bráulio Macedo nº 241, no bairro Ilha do Boi, nesta cidade, os denunciados Mayko, Breno e Felipe subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada com o uso de arma de fogo, dois aparelhos celulares, marca Samsung, modelo Galaxy Win Duos, cor branca (auto de apreensão fl. 48); um veículo Honda Fit, placas MSV-2883, cor vermelha; cerca de R$600,00 (seiscentos reais) em espécie; três relógios, uma pulseira banhada a ouro; um cofre fechado contendo uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38 , e munições; e alguns brincos de ouro, das vítimas Rayane Borba Souza e Waldete Borba Souza, que tiveram sua liberdade restringida pelos denunciados.

Emerge dos autos que os denunciados BRENO e FELIPE pularam o muro dos fundos da residência localizada naquele endereço e cada um deles, de posse de arma de fogo, rendeu uma das vítimas enquanto o denunciado MAYKO aguardava do lado de fora em um veículo Hyundai Sonata, cor preta, prono a dar fuga para os demais denunciados.

Indica a peça investigativa que a vítima Rayane foi abordada quando saía de seu quarto para a sala e sua genitora, a vítima Waldete, foi abordada no interior de seu quarto.

Revelam os autos que a vítima Rayane estava com seu aparelho celular nas mãos e, ao ser abordada, teve seu celular subtraído, assim que o colocou no sofá.

Em seguida, consta no caderno inquisitivo que os denunciados FELIPE e BRENO passaram a fechar as cortinas da casa, colocaram mãe e filha sentadas na cama do quarto da vítima Waldete, amarraram as mãos da vítima Rayane com uma braçadeira e anunciaram que se tratava de um “assalto”, ocasião em que ordenaram que olhassem para baixo e informassem onde existiam bens de valor.

Demonstram os autos que a vítima Rayane acompanhou o denunciado BRENO pela casa, enquanto o denunciado FELIPE permaneceu no quarto com a vítima Waldete.

A partir daí, verifica-se dos autos que o denunciado BRENO vasculhou e quebrou armários da casa em busca de bens de valor, ocasião em que subtraiu certa quantia em dinheiro que estava no armário da vítima Waldete e outros bens de valor como relógios e pulseira já mencionados e questionava sobre a existência de um cofre na casa.

Aflora dos autos que a vítima Rayane levou o denunciado BRENO até o cofre, mas indicou que nem ela nem sua genitora conheciam a senha ou o que havia em seu interior, tendo o denunciado então subtraído o cofre fechado.

Após, retira-se das peças de informação que os denunciados BRENO e FELIPE tentaram trancar as vítimas no banheiro de uma das suítes da casa, no entanto, como a porta não trancava por fora, os denunciados trancaram as vítimas em um armário localizado embaixo da escada e se evadiram no veículo Honda Fit, placas MSV-2883, cor vermelha de propriedade da vítima Waldete.

Consta dos autos que os denunciados BRENO e FELIPE seguiram até a Praça dos Namorados no veículo da vítima, onde o abandonaram, e lá se encontraram com o denunciado MAIKO que os deu fuga no veículo Hyundai Sonata, de cor preta. [...]

Extrai-se de sentença vergastada que o magistrado sentenciante negativou a circunstância judicial referente à culpabilidade, sob o seguinte fundamento, a qual transcrevo abaixo:

A culpabilidade revela-se elevada, tendo em vista a premeditação, planejamento e execução cuidadosas do crime
, apontando para uma censurabilidade maior em razão de maior também ter sido o dolo, superior àquele já previsto pelo legislador, configurando-se, portanto, em situação de maior reprovabilidade da conduta. Em relação aos seus antecedentes,
verifica-se que são maculados, considerando que o réu, conforme certidão de fls.

202-203 e Guias de Execução Criminal de fls. 408-409,

possui duas condenações transitadas em julgado, sendo que uma será considerada para a configuração dos maus antecedentes e a outra como circunstância agravante da reincidência, evitando-se o bis in idem
. A conduta social é presumivelmente boa. Não há exame criminológico nos autos que viabilize decifrar a sua personalidade. Os motivos do crime foram ínsitos ao tipo. Por outro lado, as circunstâncias são as normais da espécie. As consequências do crime, em que pese terem sido negativas, não serão consideradas em desfavor do acusado, tendo em vista que as alegações das vítimas vieram desacompanhadas de qualquer comprovação, sendo certo que o abalo psicológico ocasionado nos ofendidos já foi considerado pelo legislador ao fixar o preceito secundário do delito. O comportamento das vítimas não contribuiu para o resultado. A situação econômica do réu não foi discutida nos autos.
[...]

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à defesa, conforme se extrai do trecho da sentença proferida acima transcrito, uma vez que a valoração negativa da culpabilidade se deu em razão da premeditação.

Verifica-se que, na forma do entendimento dos Tribunais Superiores, que a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Acerca do afastamento da reincidência aplicada ao revisionante na sentença vergastada, vale ressaltar que
uma condenação por um fato posterior ao crime em julgamento não gera reincidência.

Nesse sentido segue a jurisprudência do dominante no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DELITO, TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A sentença condenatória questionada nestes autos é posterior ao trânsito em julgado da ação penal utilizada para valorar negativamente os antecedentes do Acusado.
2. "
Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).
3. Os maus antecedentes impedem a aplicação da causa especial de redução de pena, prevista no art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/2006.
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 787.997/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

No entanto, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado como utilizado na sentença.

Todavia, conforme verificado em pesquisa ao sistema SEEU, as condenações que geraram as guias de execução do revisionante são de fatos posteriores ao delito que gerou a condenação nos autos em análise, sendo assim, necessário se faz reconhecer o afastamento da reincidência aplicada conforme jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores.

Verifica-se que o magistrado agravou a pena imposta ao revisionante em 06 (seis ) meses, ao reconhecer a reincidência.

Portanto, afastada a reincidência, fixo a reprimenda imposta ao recorrente em
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Mediante tais fundamentos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal, apenas a para afastar a reincidência imposta ao recorrente.

É como voto.

V
itória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional apenas para afastar a reincidência.

Acompanho o preclaro Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.